Tribunal: STF
Processo: RHC 49781
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-17
Data de publicação: 1972-04-17

Ementa:
- RECURSOS DE HABEAS CORPUS. - HOMICÍDIO. - JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS CONCERNENTES AOS VÁRIOS PACIENTES. - OBSERVÂNCIA, NO DESPACHO DE PRISÃO PREVENTIVA, DOS ARTS. 312 E 315 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. - A ARGÜIÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL, MORMENTE EM FACE DO ART. 11, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, EXIGE, NO CASO, ALTA INDAGAÇÃO, QUE REFOGE AO HABEAS CORPUS.
- DENÚNCIA QUE SATISFAZ AO ART. 41 DO CÓDIGO PENAL. - IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DE UM DOS PACIENTES. - RECURSOS NÃO PROVIDOS.